Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-60.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÂO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO COM 8 ANOS DE USO. DESGASTE NATURAL. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Com lastro nos documentos apresentados pelo 2o autor/recorrente (ID 27289945 e seguintes), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
A ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A simples alegação de que o demandante não comprovou sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
Narraram os autores que adquiriram da ré o veículo Fiat Grand Siena Attrac 1.4, ano modelo 2013/2013, por R$33.990,00, sendo R$20.000,00 de entrada e 36 parcelas de R$590,00. Alegaram ter sido convencionado que este seria entregue revisado, com dois pneus novos, placas trocadas e bancos costurados, todavia, poucos dias após a negociação, o veículo passou a apresentar problemas no câmbio, na suspensão e roda dianteira esquerda. Nesse contexto, ante a negativa da ré em pagar pelo conserto atinente aos vícios ocultos, requereram reparação dos danos materiais (R$4.999,02) e morais (R$13.824,86).
Trata-se de recurso (ID28795656) interposto pelo 2o autor, Venildo Barbosa de Sousa Santana, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Nas razões recursais, sustenta ter sido acordado que (1) a diferença de R$6,31 cobrada a maior na parcela do financiamento lhe seria devolvida, haja vista um erro do banco (áudio – ID28794149), porém a quantia não foi devolvida; (2) o veículo seria entregue com placas novas (áudio - ID28794158), todavia a ré/recorrida não repassou os valores do serviço ao despachante; (3) o veículo seria entregue revisado, todavia, em menos de 30 dias, a suspensão, o câmbio e a roda dianteira esquerda apresentaram defeitos; (4) seriam colocados 2 pneus novos, no entanto foram colocados pneus usados, aro 17 (ID91775992), contudo a numeração adequada e permitida para a marca e modelo do automóvel é aro 15, o que lhe obrigou a trocar todos os pneus e rodas; (5) o veículo seria entregue com as multas pagas, porém só foram adimplidas por ocasião do ajuizamento da ação. Por fim, alega que a situação narrada abalou sua integridade psíquica, honra e lhe causou mal-estar, o que enseja dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
A controvérsia cinge-se em averiguar a existência da responsabilidade da empresa ré/recorrida quanto aos alegados vícios oculto existentes no veículo vendido ao autor/recorrente.
No caso, verifica-se que o contrato firmado entre o autor/recorrente e a instituição credora Aymoré Crédito (ID28795637) prevê que o valor atualizado da parcela do financiamento seria R$596,31, não havendo, portanto, qualquer irregularidade na cobrança de R$6,31 a mais.
Outrossim, não há no contrato de compra e venda do veículo (ID28795630) qualquer informação acerca da troca da placa por uma nova. Em que pese constar no áudio de ID28794158 que a empresa ré/recorrida faria a solicitação da placa nova, não há informação se esta ocorreria de forma onerosa ou gratuita para o autor/recorrente.
Do mesmo modo, não se verifica no contrato qualquer promessa de troca de 2 pneus por outros novos, tampouco que seriam aro 15, constando apenas a informação “trocar 2 pneus” (ID28795630), o que foi realizado pela ré/recorrida (ID28795631, p. 6).
No que concerne à revisão, a empresa ré/recorrida demonstrou cabalmente, em sua defesa, que houve substituição de peças relacionadas à suspensão e outros itens como amortecedor e freio, conforme comprovantes colacionados (ID28795630, p. 4 e 5), os quais não foram impugnados especificamente pelo demandante.
Nada a prover quanto às multas, porquanto já foram pagas pela empresa demandada (ID28795632 a ID28795634).
Levando-se em consideração o tempo de uso do veículo (8 anos), a ocorrência de problemas é algo esperado para bens com tais características, cabendo ao comprador examiná-lo criteriosamente, avaliar os riscos e as reais condições do bem, antes de ultimar o negócio.
Assim, na espécie, não restou comprovada a existência de vício oculto, porquanto os defeitos apresentados correspondem ao desgaste natural pelo uso ordinário da coisa, o que poderia ter sido verificado pela simples observação ou manuseio do veículo, a fim de constatar se realmente estava em boas condições de uso.
O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
No caso, não obstante os fatos narrados tenham causado aborrecimentos, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do demandante a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC).
Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade do autor/recorrente.
Irretocável a sentença recorrida.
Recurso conhecido e improvido.
Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.